Tribunal: TJSP
Processo: 0001950-48.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Furto qualificado. Alegação de omissão quanto ao regime imposto. Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios com natureza infringencial e de mero prequestionamento. Embargos rejeitados.